Tribunal: STF
Processo: HC 262976
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. PEDIDO FORMALIZADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferia no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 223.874/RS (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 341-A, da Lei nº 8.069, de 1990 (disseminação e armazenamento de pornografia infantil).



    3. Apelação defensiva não foi provida, tendo a condenação transitado em julgado em 14/04/2025 (e-doc. 12, p. 1). Em 15/04/2025, a defesa requereu oferta de ANPP, tendo o Juízo de primeira instância indeferido pleito, observada a existência de manifestação desfavorável do Ministério Público, além de ter ocorrido o pedido após o trânsito em julgado da condenação criminal (e-doc. 8).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Na sequência, formalizou-se o citado recurso ordinário de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para o indeferimento do ANPP. Ressalta ter o paciente direito subjetivo à propositura do acordo, preenchidos todos os requisitos. Afirma ter a defesa protocolado o habeas corpus no qual postulou pedido de concessão do ANPP, em data anterior ao trânsito em julgado, afirmando possuir efeitos devolutivo e suspensivo.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a remessa à origem para oferta de ANPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). 



    8. No caso em exame, o Juízo de primeira instância, ao negar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, apontou haver a defesa formalizado o referido pedido um dia após o trânsito em julgado da condenação criminal. Ademais, mencionou haver manifestação do Ministério Público Estadual pela insuficiência do referido acordo para a prevenção e repressão do delito. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Pois bem, a Promotora de Justiça analisou o caso concreto e, entendeu que não cabe o instituto despenalizador do ANPP ao réu ARGEMIRO PEDRO FERRACIOLI, nestes termos:



    "Em 05/05/2023 o feito foi julgado procedente, condenando o réu ARGEMIRO PEDRO FERRACIOLI nas sanções do artigo 241-A da Lei 8.069/90. A pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 12 (doze) dias-multa à razão, por dia-multa, de 1/30 do maior salário mínimo vigente na data do fato (evento 76 e 83). 



    A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 29/05/2023 (evento 117). 



    Os recursos defensivos no STJ transitaram em julgado em 14/04/2025.



    Em 15/04/2025, o réu conhecido o seu direito ao Acordo de Não Persecução Penal, retroativamente à data do oferecimento da denúncia (05/02/2019), conforme entendimento do HC 185.913/DF (ev. 125). 



    Vista ao Ministério Público. 



    É o relatório.



    O réu, por meio de sua defesa, pleiteia a concessão do benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, o HC 185.913/DF não reconhece um direito subjetivo do réu à celebração do ANPP. 



    Ao contrário, a Suprema Corte fixou o seguinte:



    (...)



    Assim, o precedente invocado não confere ao réu direito automático ao ANPP, tampouco vincula o Ministério Público à sua celebração. Cabe ao Parquet, no exercício de sua independência funcional e com base nos elementos concretos dos autos, avaliar a pertinência do acordo, o que será feito de pronto. 



    Na data do julgamento do Habeas Corpus mencionado pelo réu, o presente processo já havia sido sentenciado, inclusive com trânsito em julgado para acusação.



    De toda forma, inviável o oferecimento de acordo de não persecução penal no presente caso, tendo em vista a gravidade da conduta do réu, consubstanciada na transmissão, por meio do aplicativo multiplataforma de mensagens denominado WhatsApp, em conexão com a internet, vídeo e imagem contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 



    Resta evidente que o referido benefício despenalizador não se mostra suficiente à reprovação do crime pelo qual o réu foi condenado (eventos 76 e 83), requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal.



    No caso, impõe-se registrar inicialmente que o Brasil ratificou tratado internacional, consistente no “[...] Protocolo Facultativo à Convenção Relativa aos Direitos da Criança Referente ao Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil e Utilização de Crianças na Pornografia”, de 2000 (Decreto nº 5.007, de 08-03-2004); onde consta a preocupação com a “crescente disponibilidade de pornografia infantil na Internet e com outras tecnologias modernas, e relembrando a Conferência Internacional sobre Combate à Pornografia Infantil na Internet” (Viena, 1999) e, em particular, sua conclusão, que demanda a criminalização em todo o mundo da produção, distribuição, exportação, transmissão, importação, posse intencional e propaganda de pornografia infantil. 



    A Constituição prevê que a “lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração da criança e do adolescente” (art. 227, § 4º).



    Nessa linha, utilizando-se dos critérios já previstos na lei para orientar a interpretação do que se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tem-se que o critério da “condição de vulnerabilidade e fragilidade da criança” se alinha com a proibição prevista na lei quanto à impossibilidade de oferecimento do ANPP nos crimes praticados contra a mulher em razão do sexo feminino.



    Além disso, o crime em questão, assim como os crimes contra a dignidade sexual, representa também violência psicológica contra a vítima, pessoa em formação, de modo que caracterizado, nesse particular, óbice indiscutível a uma eventual proposta de acordo de não persecução penal. 



    Nesse sentido cabe transcrever artigo publicado na Revista do Ministério Público:



    (...)



    Há de se ter em mente determinação constitucional no sentido de que a sociedade e o Estado coloquem a criança e o adolescente a salvo de toda forma de exploração e violência, nos termos do art. 227 da Carta Magna. 



    Portanto, sob qualquer ótica, não há como considerar o acordo de não persecução penal, na espécie, medida suficiente à reprovação e prevenção do delito em questão. 



    Ante o exposto, o Ministério Público requer: 



    a) O indeferimento do pedido formulado pela defesa; 



    b) Seja certificado o trânsito em julgado, para fins de cumprimento de pena.



    Portanto, tendo a Promotora de Justiça analisado o caso concreto e se posicionado contra a oferta do benefício do acordo de não persecução penal, devidamente motivado e fundamentado, apontando as circunstâncias do delito perpetrado e, que entendeu que torna o benefício insuficiente para reprovação e prevenção do crime, tudo como a legislação demanda, não cabe a este juízo determinar o contrário. 



    Já no que diz respeito à invocação defensiva, da repercussão geral ao habeas corpus nº 185.913/DF, do STF, também não merece acolhida. 



    A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é cabível em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



    Ora, conforme se depreende da "CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA" do AREsp nº 2.740.010/RS (2024/0338548-5), o acórdão transitou em julgado no dia 14 de abril de 2025 (evento 51, DOC.37) e, a defesa protocolou o pedido no dia seguinte, em 15 de abril de 2025 (evento 125). 



    Portanto não há que se falar em aplicação da Repercussão Geral do HC nº 185.913/DF , do STF."(...)” (e-doc. 8, p. 2-6; grifos nossos)



    9. O Ministro Relator, no ato apontado coator, manteve inalterado o entendimento, reforçando haver sido formulado o pedido um dia após a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal. Confira-se o trecho a seguir:



    “Quanto ao pleito de celebração do ANPP, ao registrar que "o acórdão transitou em julgado no dia 14 de abril de 2025 [...], e a defesa protocolou o pedido no dia seguinte, em 15 de abril de 2025" (fl. 151) e decidir que "não há que se falar em aplicação da Repercussão Geral do HC nº 185.913/DF , do STF" (fl. 151), o Tribunal de origem apresentou entendimento em conformidade com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no Tema Repetitivo n. 1.098 do STJ, segundo a qual:



    [...] é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação (REsp n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024, destaquei). 



    Ademais, na hipótese em análise, a gravidade concreta da conduta apurada não indica que o ANPP seja a medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Veja-se (fl. 150): 



    De toda forma, inviável o oferecimento de acordo de não persecução penal no presente caso, tendo em vista a gravidade da conduta do réu, consubstanciada na transmissão, por meio do aplicativo multiplataforma de mensagens denominado WhatsApp, em conexão com a internet, vídeo e imagem contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Resta evidente que o referido benefício despenalizador não se mostra suficiente à reprovação do crime pelo qual o réu foi condenado (eventos 76 e 83), requisito exigido pelo art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal.



    Sendo esse o fundamento empregado pelo Ministério Público estadual, não há ilegalidade na negativa de propositura do acordo de não persecução penal, porquanto acompanhada de motivação válida.



    Com efeito, "Tendo o Parquet concluído que o ANPP é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime, descabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.481.691/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). (...)” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos adicionados)



    10. Da análise dos documentos juntados ao processo, não se verifica a existência de ilegalidade flagrante na negativa de oferta do ANPP ao paciente por dois motivos principais. 



    11. Inicialmente, verifica-se a impossibilidade de acolhimento da oferta do ANPP, considerado o fato de haver sido o pedido formulado um dia após o trânsito em julgado da condenação. 



    12. Além disso, conforme apontado pelo Juízo de piso e mantido perante o STJ, o Ministério Público entendeu incabível o acordo, considerada a inadequação para a prevenção e repressão do delito praticado. 



    13. Quanto ao segundo motivo, importante contextualizar e destacar os principais contornos do instituto em análise e avaliar a recusa formulada.



    14. Diante da necessidade de desafogar o Judiciário, de reduzir a sobrecarga do sistema carcerário e de serem intentadas soluções alternativas mais simples, eficazes e céleres, no tocante a processos envolvendo crimes de baixa e média gravidade, surgem, no ordenamento pátrio, instrumentos de natureza negocial ou consensual. 



    15. Esse sistema de justiça pactual, não conflitivo, robustece o princípio da oportunidade, quebrando a rigidez daquele que versa sobre a obrigatoriedade da ação penal, a que se submete, em regra, o Ministério Público, e demonstrando que podem conviver harmonicamente no sistema processual penal.



    16. Nesse cenário, surge o Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    17. A proposta de acordo consiste em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se observar os requisitos mínimos para o acordo que, se presentes, impõe o oferecimento do benefício: ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; pena mínima cominada inferior a 4 anos; e, como ressaltado, ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tem-se, portanto, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    18. Com efeito, por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação.



    19. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após o necessário juízo de adequação, concluído que, no caso, o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Conforme fiz ver, tal instituto não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    20. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 3. Mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC n° 225.573-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. (..). 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 229.080-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 29/04/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido.”



    (HC nº 241.715-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 09/07/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 2. No particular, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo Regimental a que nega provimento."



    (HC nº 239.602-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 08/05/2024; grifos nossos).



    21. No mais, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator